Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (id. 125236836)[1], que, nos autos da ação de imissão de posse no 0709110-41.2022.8.07.0001, ajuizada por SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO (autor), determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor uma vez constatado o transcurso do prazo de sessenta dias fixado em liminar deferida anteriormente. Em decisão inicial, entendi relevantes os argumentos apresentados pela ré/agravante e, por cautela, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) apenas para determinar que o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária do imóvel seja contabilizado desde a data da intimação da ré (23/3/2022), até a data de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior (6/4/2022), retomando a contagem pelos dias remanescentes a partir de 16/5/2022, não havendo óbice para a expedição do mandado de imissão quando constatado o transcurso deste prazo (...)” (id. 35634944, p. 5). Inconformado, o autor/agravado, SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO, interpõe o presente agravo interno e, em suas razões (id. 35655914), defende, inicialmente, o cabimento de tutela de evidência em sede recursal, sublinhando que a parte adversa estaria incorrendo em abuso do direito de defesa, utilizando-se de expedientes processuais protelatórios. Argumenta que a decisão monocrática deveria ser reconsiderada, porque confere efeitos a decisão provisória anterior já revogada pelo órgão colegiado, cujo conteúdo teria sido deturpado pela parte recorrida. Sublinha que a controvérsia decorre de decisão de primeiro grau que condicionava a ordem de imissão na posse ao transcurso do prazo de sessenta dias, a qual, após a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000, teria sido sobrestada, segundo a sua tese, apenas em relação à ordem de imissão, já que não se fez menção à contagem do prazo de sessenta dias. Nesse sentido, esclarece que “(...) a decisão que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento anterior sequer versou sobre a suspensão ou interrupção do lapso temporal de 60 (sessenta) dias, muito pelo contrário, foi categórica e restringiu seus efeitos ‘tão somente’ à ordem de imissão na posse (...)” (p. 4). Argumenta que a parte adversa teria incorrido em litigância de má-fé, deturpando o conteúdo de decisões judiciais com o intuito de protelar o andamento do feito, o que poderia, inclusive, ensejar responsabilização de seu patrono junto à Ordem dos Advogados. Conclui, nesse sentido, que a contagem do prazo de sessenta dias jamais teria sobrestada, mas tão somente o cumprimento da ordem de imissão, o que, de todo modo, segundo seus argumentos, não teria mais relevância, diante da revogação do efeito suspensivo pelo órgão fracionário, que restabeleceu os efeitos da decisão de primeiro grau sem qualquer ressalva. Pontua, ainda, que a decisão sobre a qual versa o presente agravo de instrumento apenas dá cumprimento à anterior, confirmada pelo Tribunal, de modo que não seria possível, num novo recurso, serem restabelecidos, monocraticamente, os efeitos de uma decisão dotada de precariedade, já revogada por ter sido equivocada, sob pena de violação ao princípio da colegialidade. Prossegue, salientando que a revogação de decisões cautelares antecipatórias, com natureza precária, produziria efeitos ex tunc, devolvendo as partes ao estado anterior à sua prolação, conforme a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, que, embora verse sobre mandado de segurança, seria aplicável, segundo a sua tese, na cassação de qualquer espécie de tutela provisória. Sublinha, ainda, que a parte ré, ora agravada, busca se beneficiar de sua própria torpeza, o que estaria evidenciado em pedido de sustentação oral formulado no agravo de instrumento anterior, que implicou sua retirada da pauta de julgamento, já visando a dilação do prazo para desocupação do imóvel. Noutro giro, entende que a decisão de primeiro grau impugnada por meio do presente agravo de instrumento teria natureza de despacho, destinando-se apenas a dar andamento ao feito, com o cumprimento da decisão anterior, já confirmada pelo Tribunal. Nesse sentido, destaca que o presente agravo de instrumento seria inadmissível, por voltar-se contra questão preclusa ventilada em pronunciamento judicial desprovido de caráter decisório, o que também violaria o princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a ordem de imissão já foi avaliada no agravo de instrumento anterior. Por fim, argumenta que o prazo para desocupação do imóvel teria natureza de direito material, e não processual, o que também seria questão preclusa, uma vez que o julgador singular, quando o fixou, determinou como como marco inicial a data da intimação da ré, e não a da juntada do mandado aos autos. Colaciona julgados e, em conclusão, pede que “(...) seja imediatamente cassado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, permitindo o prosseguimento da imissão na posse ou, subsidiariamente, apreciado o pedido de tutela de evidência com supedâneo no art. 311, I, do Código de Processo Civil (...)” (p. 10). Caso mantida a decisão monocrática, pugna pela submissão do agravo interno ao colegiado. Requer, ainda, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões ao agravo interno (id. 36502340), a parte ré, ora agravada, tece arrazoado em relação à cadeia dominial do imóvel cuja posse versa a ação principal, alegando a existência de vícios que, conforme a sua tese, poderiam invalidar a consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal e sua posterior transmissão ao autor, ora agravante. Salienta, ainda, que a sua alegação de prevenção da Justiça Federal ainda estaria pendente de apreciação. Conclui, então, que, diante de suas alegações, o agravo interno estaria prejudicado, pugnando por sua rejeição. É o relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deferiu parcialmente medida liminar para estabelecer a forma de contagem do prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária de imóvel cuja imissão na posse fora deferida em primeiro grau de jurisdição. Após detida análise dos argumentos delineados no presente recurso, entendo que o decisum proferido no id. 35634944 merece ser reconsiderado. Com efeito, a liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, conferia à parte ré, ora agravada, o prazo de sessenta dias para que desocupasse voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado de imissão (id. 119037211)[2]. Esta liminar, foi sobrestada, posteriormente, por meio da atribuição de efeito suspensivo por esta Relatora ao Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000, “(...) para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida (...)” (id. 34191009, p. 4)[3]. Evidencia-se, então, que referido efeito suspensivo recaía apenas sobre a ordem de imissão, a qual, nos termos da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau, viria a ser efetivada somente depois de transcorrido o prazo de sessenta dias. De mais a mais, o efeito suspensivo mencionado acabou revogado quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0710566-29.2022.8.07.0000, que restou improvido pelo órgão colegiado, de forma unânime (id. 35196465)[4]. Nesse cenário, tenho que os fundamentos lançados na decisão monocrática ora agravada merecem ser revistos, considerando, também, o entendimento segundo o qual as decisões de natureza provisória, uma vez revogadas, operam efeitos ex tunc, restaurando as circunstâncias anteriores à sua prolação. Nesse sentido, confira-se: (...) 2. A improcedência da demanda implica em revogação da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc, inexistindo óbice a cobrança da parcela que estava suspensa por ocasião do anterior deferimento da tutela. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1323964, 07026163420208070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destacou-se). (...) 5. A condição da licitante, ao ser beneficiada com a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo que lhe aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade, não era permanente, mas temporária até o completo exame do recurso. 6. Embora concedido o efeito suspensivo, quando do exame do mérito recursal, este foi expressamente revogado e, portanto, a decisão anterior de aplicação da penalidade prevaleceu desde a data em que foi proferida, ante a produção de efeitos ex tunc da revogação do mencionado efeito suspensivo. (...) (Acórdão 1227001, 07164781220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Agravos Internos de NG Engenharia e Tribunal de Contas do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. 9. Segurança concedida. (Acórdão 1254090, 07141821720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Conselho Especial, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destacou-se). Diante de tais considerações, tenho que assiste razão ao autor, ora agravante e, portanto, RECONSIDERO a decisão monocrática recorrida para, com fundamento nos artigos 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e 265, §3o do Regimento Interno desta Corte, REVOGAR a liminar proferida em 25/5/2022 (id. 35634944). Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento, quando, inclusive, serão apreciadas as alegações de litigância de má-fé que o autor, ora agravante, também suscitou em sede de contrarrazões ao recurso principal. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. [2] Idem. [3] Dos autos no 0710566-29.2022.8.07.0000. [4] Idem. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora